Tribunal: TJDFT
Processo: 0720292-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720292-56.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0713345-57.2023.8.07.0020 AGRAVANTE: WBA GESTAO EM SAUDE LTDA AGRAVADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARARAQUARA DESPACHO INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado sob ID Num. 64472790, porquanto a determinação de manutenção dos valores em conta judicial constou da Decisão de ID Num. 197853369. Assim, eventual reforma desta decisão depende da interposição de recurso próprio. Intimem-se as partes. A seguir, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, 15 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora